Tribunal: TJMT
Processo: 1005871-47.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE TED DIRECIONADO À CONTA BANCÁRIA EM NOME DA PARTE RECORRIDA (I), DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO DA REGIÃO. JUNTADA DE EXTRATOS DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DA CONSUMIDORA-RECORRIDA E DE PAGAMENTO DO MÍNIMO DO DÉBITO DURANTE TODO ESSE TEMPO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para (i) declarar rescindido o contrato de empréstimo firmado em nome da recorrida; (ii) condenar a recorrente a restituir à parte recorrida os valores debitados na quantia total de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), de modo simples, (iii) e, por fim, condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais (iv).
2. Escopo recursal é a reforma da sentença para o julgamento de improcedência.
3. Recorrente conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindos da contratação. No caso, juntou aos autos comprovante de TED (tele saque), direcionado à conta bancária em nome da parte recorrida, bem como a utilização do cartão de crédito no comércio da região.
4. Apesar de a recorrente não apresentar contrato de prestação de serviço devidamente assinado pela recorrida, trouxe várias faturas de consumo demonstrando a utilização do cartão de crédito, comprovantes dos saques realizados e dos extratos de transferências para a conta da consumidora-recorrida (ID 33672419) e o pagamento do mínimo do débito durante todo esse tempo.
5. Falha na prestação do serviço não configurada.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FABIA CHRISTINE CORBELINO - CPF: 621.781.051-49 (REPRESENTANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020